Tribunal: TJMT
Processo: 1040223-83.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040223-83.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE TODESCHINI - CPF: 050.861.029-01 (RECORRIDO), JULIANA LOMBARDO DE SOUZA LIMA MARCELLO - CPF: 056.580.039-62 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOUCHER UTILIZADO E PASSAGEM NÃO DISPONIBILIZADA NO RETORNO. NECESSIDADE DE COMPRA DE NOVO BILHETE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. VALORES ARBITRADOS DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.781,80, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00, a título de danos morais, em razão da não disponibilização/emissão da passagem adquirida mediante voucher.

Ação de indenização em que o autor narra ter adquirido passagem aérea junto à ré
por meio de voucher
, mas, ao tentar utilizar o bilhete de retorno, foi informado de que não havia passagem registrada em seu nome, sendo forçado a adquirir um novo bilhete. Pleiteia indenização por danos morais e materiais. A ré alega ausência de falha na prestação do serviço e requer a improcedência dos pedidos.

Primeiramente não há em que se falar na prevalência do Código Aeronáutico Brasileiro sobre o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a responsabilidade civil decorrente da má prestação dos serviços pelas companhias aéreas é regulada pela legislação consumerista,
afastando-se, portanto, a Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) e o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA).

A relação entre as partes é consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o artigo 14 do CDC.

A parte reclamada não comprovou qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do consumidor. Inocorrência de excludentes de responsabilidade. Ao contrário, restou configurada falha na execução do serviço, especialmente pela negativa de embarque na viagem de retorno, obrigando a parte autora a adquirir novo bilhete aéreo.

A negativa injustificada de fornecimento da passagem previamente adquirida por meio de voucher configura falha na prestação do serviço, forçando o consumidor a adquirir um novo bilhete.

O dano moral resta caracterizado pela situação vexatória e o transtorno incomum vivenciado pelo consumidor, que extrapolam o mero aborrecimento do cotidiano, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

O
quantum
fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), bem como o ressarcimento dos danos materiais (R$ 3.781,80), mostram-se
adequados e proporcionais às peculiaridades do caso concreto, observando-se o caráter pedagógico e reparatório da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024